Tribunal: STM
Processo: 7001019-65.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7001019-65.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTE: ERICK NEVES DE SOUZA
ADVOGADO: MURILO RASZL CORTEZ
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
22/06/2020 a 25/06/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, negou provimento ao Apelo defensivo, para manter íntegra a
Sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do
voto do Relator Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor),
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS,
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, JOSÉ BARROSO
FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE
AQUINO.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ARILMA CUNHA DA SILVA

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 05/08/2020 12:11:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e4d90f72
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7001019-65.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
REVISOR: MINISTRO Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
APELANTE: ERICK NEVES DE SOUZA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: MURILO RASZL CORTEZ.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE CARACTERIZADAS.
INOBSERVÂNCIA DO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO CRIME
CULPOSO. INOBSERVÂNCIA DE REGRA TÉCNICA DE PROFISSÃO, ARTE OU OFÍCIO. INCIDÊNCIA DO §
1º DO ART. 210 DO CPM. APELO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Faz-se premente a condenação do Acusado quando o laudo pericial e os demais elementos
probatórios demonstrarem que o disparo não foi ocasionado por falha no armamento, mas por
inobservância de dever objetivo de cuidado. A falha operacional, que caracterizou o tipo culposo,
se sobressai quando os elementos probantes demonstrarem que o Acusado detinha grau de
instrução necessário para o manuseio de arma de fogo (fuzil FAL .7,62), bem como para a
realização do serviço de segurança do aquartelamento.
Evidencia-se o tipo culposo quando o detentor do armamento agir sem os cuidados e atenção
necessários, bem como alheio às básicas diretrizes de segurança. Quando a falta de desvelo no
manuseio de armamento bélico ocasionar disparo acidental, com a consequente lesão grave a
outrem, no caso um civil, restará caracterizada a inobservância do dever objetivo de cuidado, o
qual, aliado ao resultado objetivamente previsível, culminará na subsunção à tipicidade culposa.
In casu, presentes os requisitos do crime culposo, todos verificados na conduta do Réu.
Nos termos do § 1º do art. 210 do CPM, a pena pode ser agravada se o crime resulta de
inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício. As regras de manuseio do fuzil são
inerentes à carreira do Sentenciado, não somente no que atine à profissão militar, de maneira
geral, mas especificamente no que atine à especialidade do cargo Soldado Fuzileiro Naval, de
maneira que nada há a reparar na dosimetria da pena aplicada.
Negado provimento ao Apelo defensivo para manter íntegra a Sentença recorrida por seus
próprios e jurídicos fundamentos. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata de Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo
defensivo, para manter íntegra a Sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília, 25 de junho de 2020.

Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Relator

RELATÓRIO

Em 6 de fevereiro de 2019, o Ministério Público Militar com atuação perante a 1ª Auditoria da 2ª CJM,
baseado no IPM nº 7000315-26.2018.7.02.0002, ofereceu Denúncia (PO [APM nº 7000057-
79.2019.7.02.0002], Evento 1, DENUNCIA1) em desfavor de ERICK NEVES DE SOUZA, SD-FN, servindo no
Batalhão de Defesa Nuclear, Biológica, Química e Radiológica de Aramar - BtlDefNBQR-ARAMAR (Iperó/SP),
como incurso no artigo 210, § 1º, do CPM, pela prática do seguinte fato, in verbis:

"(...)

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 05/08/2020 12:11:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e4d90f72
1. Em 19 de setembro de 2018, por volta das 16h, encerrava seu serviço armado com fuzil FAL
7,62mm no posto P8, localizado no Centro Tecnológico da Marinha em Iperó/SP, quando tentou
efetuar o golpe de segurança no armamento e não conseguiu; em uma segunda tentativa, não
obtendo êxito novamente em desarmar o Fuzil, colocou a arma no beiral no posto, inclinou-o
para baixo em direção à via pública e, agindo de modo imprudente, acionou o gatilho da arma,
disparando em direção à rodovia localizada em frente a unidade militar.
2. Consta dos autos que o indigitado disparo atingiu o civil Jevanes Ferreira dos Reis, que
viajava dentro da cabine de um caminhão, no ombro direito, causando-lhe as lesões descritas
no laudo de exame de corpo de delito constante do IPM.
3. A dinâmica desses acontecimentos fora bem demonstrada na reprodução simulada dos
fatos, conforme se verifica no laudo pericial juntado no evento 18 do e-proc.
4. De outro lado, o exame de eficiência da arma revela que, embora danificada, o disparo
somente ocorreu devido ao acionamento do gatilho pelo denunciado.
5. Assim agindo, verifica-se ter o DENUNCIADO incorrido no crime de lesão corporal culposa,
definido no artigo 210, § 1º, do Código Penal Militar (CPM), agravante que se justifica pelo fato
de o manuseio de fuzil ser regra técnica inerente à profissão do denunciado, como destaca o
documento Análise do Trabalho Soldado Fuzileiro Naval, tendo como uma das principais
tarefas o manejo de armamento de uso da Marinha do Brasil (realiza limpeza e manutenção de
1º escalão, montagem, desmontagem e condução de armamentos. Executa disparos com
armamentos em uso pelo CFN destinados ao SD)."

Nos autos do Inquérito Policial Militar nº 7000315-26.2018.7.02.0002 constam os seguintes documentos,
dentre outros:

- Portaria de instauração, Relatório e Solução de IPM (Evento1, IPM1, fl. 5; e IPM4, fls. 25/32; e fl. 33);
- Relatório do Oficial de Serviço de 19/9/2018 para 20/9/2018 (Evento1, IPM1, fls. 15/33);
- Ofício nº 137, de 25/10/2018, do Cmt do BtlDefNBQR-ARAMAR (Evento1, IPM2, fl. 39);
- Folha de Alterações do período de formação realizada no Centro de Instrução Almirante Milcíades Portela
Alves - CIAMPA (Evento1, IPM2, fl. 41);
- Análise do Trabalho - Soldado Fuzileiro Naval (Evento1, IPM3 fls. 14/24);
- Comunicação Padronizada nº 2, de 22/10/2018, da Divisão de Segurança do Pessoal - Centro Experimental
de Aramar/CEA (Evento1, IPM3, fls. 25/29);
- Laudo de Exame Pericial (Evento1, IPM4, fls. 18/19);
- Relatório Médico-Pericial (Evento9, DILIGÊNCIAS2, fl. 7); e
- Laudo de Perícia Criminal - Reprodução Simulada nº 90/2018 (Evento 15);

A Denúncia foi recebida por Decisão de 12/2/2019 (PO, Evento 1, DEC2).

O Acusado foi regularmente citado em 25/2/2019 (PO, Evento 10).

Em 10/4/2019, foram ouvidos, em Juízo (PO, Eventos 31/33 e 48), o Ofendido JEVANES FERREIRA DOS REIS
(VIDEO 1/4); as testemunhas ministeriais PAULO HERCULANO DA SILVA (VIDEO 4/7), ROBSON PAES (VIDEO
8/9), 2º SG MAXIMILIAN KLEM MENDONÇA (VIDEO 10/22) e Sd-FN LEANDRO DA SILVA GOMES (VIDEO 23/28);
e as testemunhas defensivas Sd JOÃO APARECIDO DA ROCHA JÚNIOR (VIDEO 29/35) e 1º SG RODRIGO
DEODATO DA SILVA (VIDEO 35/40). Na mesma Sessão o Acusado foi qualificado e interrogado (VIDEO
42/50).

Aberta a fase do art. 427 do CPPM, as Partes nada requereram (PO, Eventos 37 e 39).

Em Alegações Escritas (PO, Evento 44), o Ministério Público Militar requereu a condenação do Réu como
incurso no art. 209, § 1º, do CPM (lesão corporal grave). Nesse intento, ponderou o Parquet dar Armas que,
no caso concreto, in verbis:

"o resultado morte ou lesão era previsível e mesmo assim o denunciado acionou
deliberadamente o gatilho, assumindo o risco. Por se tratar de um calibre de alta energia, por
sorte não ocorreu a morte da vítima, no entanto, a lesão corporal foi grave com sequelas para
sua vida toda. As provas carreadas aos autos impossibilita que se classifique a conduta como
culposa. (...)".

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 05/08/2020 12:11:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e4d90f72
A Defesa (PO, Evento 47), em contrapartida, alegou preliminarmente haver incongruência entre a Denúncia,
que descreveu a acusação e postulou a condenação do Réu como incurso nas penas do art. 210, § 1º, do
CPM, e as Alegações Escritas, que enquadrou o Acusado no tipo penal previsto no artigo 209, § 1º, do CPM.
No mérito sustentou teses absolutórias de ausência de nexo causal entre a conduta do Réu e o evento
danoso e de falta de previsibilidade objetiva do resultado. Subsidiariamente, postulou pela não incidência da
agravante prevista no § 1º, do art. 210 do CPM.

Na Sessão de Julgamento (PO, Evento 68), realizada no dia 12/8/2019, o MPM, em sede de sustentação oral,
pleiteou a procedência da ação nos moldes explicitados na Denúncia (art. 210, § 1º, CPM), tendo a Defesa
reforçado os argumentos trazidos nas Alegações Escritas. O Conselho Permanente de Justiça para a Marinha,
por unanimidade de votos, decidiu dar provimento total à Denúncia para condenar o Sd-FN ERICK NEVES DE
SOUZA à pena de 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de detenção, como incurso nas penas do art. 210, § 1º, do
CPM, concedendo-lhe o benefício do sursis pelo período de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e
fixado o regime inicial aberto para eventual cumprimento da pena.

A Sentença foi lida, assinada e disponibilizada em 19/8/2019 (PO, Eventos 71 e 73).

Houve o trânsito em julgado do Decisum para o MPM em 2/9/2019 (PO, Evento 81).

Intimada em 26/8/2019, a Defesa interpôs, tempestivamente, o presente Recurso de Apelação, recebido
pelo Juízo a quo em Decisão de 29/8/2019 (PO, Eventos 77/79).

Em suas Razões de Apelação, a Defesa requer a reforma da Sentença de piso, com a consequente
absolvição do Apelante. Subsidiariamente, postula a diminuição da pena imposta, para fixá-la no mínimo
legal (Evento 1).

Em Contrarrazões (Evento 3), o MPM requereu o não provimento da Apelação para que seja mantida a
Sentença recorrida.
A SEJUD certificou que nada consta naquela Secretaria em relação ao Apelante (Evento 6).

Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra da ilustre Subprocuradora-
Geral Dra. ARILMA CUNHA DA SILVA, opinou pelo conhecimento e desprovimento do Recurso interposto
(Evento 8).

O Ministro Revisor teve vista dos autos.

É o Relatório.

VOTO

O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser
conhecido.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa de ERICK NEVES DE SOUZA, contra a Sentença do
Conselho Permanente de Justiça para a Marinha que, por unanimidade de votos, condenou o Apelante à
pena de 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de detenção, como incurso nas penas do art. 210, § 1º, do CPM.

A Defesa sustenta, em síntese, que o acidente não foi causado por conduta culposa do Réu. Aduz que o
Acusado não teria acionado a tecla do gatilho, razão pela qual não se afiguraria o nexo causal entre a
conduta e o evento danoso, ônus probatório do qual o MPM não teria se desincumbido. Alega que o Réu
procedeu à inspeção do armamento, apontando-o para o horizonte, única posição possível de dentro da
guarita e que o referido disparo fora ocasionado em razão do "péssimo" estado de conservação do
armamento, circunstância que teria sido atestada pela perícia realizada.

Em outro aspecto, a Defesa afirma não se ter verificado um elemento essencial do tipo penal culposo, a
previsibilidade objetiva do resultado. Nesse escopo, aduz que o Ofendido encontrava-se ocupando
irregularmente um espaço no veículo, não destinado ao assento de passageiro, que o veículo em questão se
encontrava em deslocamento e completamente fora do campo de visão do Apelante no momento do

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 05/08/2020 12:11:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e4d90f72
disparo, o que demonstraria que o resultado pelo qual ora responde o Acusado encontrava-se
manifestamente fora do campo de previsibilidade objetiva que se espera de um homem mediano, a impor a
absolvição do Apelante por atipicidade.

Subsidiariamente, pleiteia a Defesa o afastamento da agravante prevista no §1º do artigo 210 do CPM,
reconhecida pelo Juízo a quo para exasperar a pena, no patamar de 1/5 (um quinto) na segunda fase da
dosimetria. Sobre esse aspecto, diz que o Réu agiu de forma imperita e não de forma negligente, pois
desconhecia as normas e a boa técnica de manuseio e inspeção de segurança do fuzil, especialmente para a
situação de lugar e modo em que se deram os fatos.

Não assiste razão à Defesa, senão vejamos.

O Código Penal Militar, em seu art. 33, inciso II, assim define o crime culposo, in verbis:

"quando o agente, deixando de empregar a cautela, atenção, ou diligência ordinária, ou
especial, a que estava obrigado em face das circunstâncias, não prevê o resultado que podia
prever ou, prevendo-o, supõe levianamente que não se realizaria ou que poderia evitá-lo."

Conforme a doutrina, para a caracterização do crime culposo faz-se premente a presença concomitante de
alguns elementos: conduta voluntária do agente; inobservância do dever de cuidado objetivo; resultado
lesivo involuntário - não querido, tampouco, assumido pelo agente; nexo de causalidade; previsibilidade; e
tipicidade.

No dizer de Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger (Manual de Direito Penal Militar. 4. ed. São
Paulo: Saraiva. 2014. p. 256) "culpa é a não observância do dever objetivo de cuidado, materializada por
conduta causadora de um resultado típico, relevante penalmente". No crime culposo, "a ação, como regra é
dirigida a um fim lícito; o resultado provocado, porém, é ilícito, por conta da escolha equivocada do meio ou
da forma de praticar uma conduta".

Consta nos autos que o Apelante, no dia 19/9/2018, encontrava-se de serviço na guarita do P8, no Centro
Experimental Aramar, no horário de 14 às 16 horas. Ao perceber a aproximação do militar que iria lhe render
no posto, resolveu realizar o procedimento de segurança para passagem do serviço ao seu sucessor,
momento em que apoiou o fuzil 7,62mm na janela da guarita e procedeu ao manejo do armamento,
ocasionando um disparo que atingiu o civil JEVANES FERREIRA DOS REIS que estava embarcado em um
caminhão que trafegava em via localizada em posição inferior à guarita, a uma distância de 53 (cinquenta e
três) metros, vindo a causar-lhe lesão corporal.

No caso, autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pela prova, oral e documental,
coligida aos autos.

Em seu interrogatório, o Réu relatou, em síntese, que ao entrar no serviço recebeu o fuzil aberto, tendo o
seu antecessor lhe entregue um dos carregadores em mãos e o outro ficado sobre uma bateria próximo à
janela. Disse que ao perceber a aproximação do Sd LEANDRO DA SILVA GOMES pegou o fuzil para fazer a
inspeção, momento em que teria apontado o fuzil para o horizonte, na janela, e puxado o ferrolho à
retaguarda, sempre com o dedo fora do gatilho. Afirmou que sentiu o ferrolho meio emperrado, tendo
puxado o ferrolho novamente, pois esse movimento faria ejetar eventual munição da câmara, em caso de
normal funcionamento do fuzil. Contudo quando o ferrolho voltou à frente houve o disparo. Indagado pelo
Magistrado acerca da direção estava apontando o fuzil, disse ter colocado o armamento em posição que
conseguia ver a janela de ejeção. Relatou, ainda, que durante os 4 (quatro) meses de instrução no CIAMPA
teve instrução com o fuzil M16 e somente lhe foi apresentado o fuzil 7,62mm, armamento com o qual
realizou apenas 5 (cinco) disparos, correspondente ao tiro de familiarização. Disse que no Batalhão em que
servia não era feito nenhum adestramento de fuzil. Destacou que não estava com o dedo no gatilho no
momento do disparo, nem no dia da reconstituição dos fatos. Afirmou que não tinha a visão de onde passou
o caminhão, nem percebeu o barulho do veículo.

A testemunha arrolada pela Defesa, Sd JOÃO APARECIDO DA ROCHA JÚNIOR, apontou alguns vícios e
procedimentos equivocados na passagem e recebimento do serviço. Relatou, em suma, que não havia
orientação ou observação específica sobre os cuidados no serviço. Afirmou ter atirado pouco com o fuzil
7,62mm, pois o foco na instrução era o fuzil 5,56mm (M16), cuja mecânica é diferente do FAL. Que no

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 05/08/2020 12:11:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e4d90f72
Aramar o armamento utilizado no serviço é o FAL. Que não houve oportunidade de acompanhamento ou
adestramento para o serviço e que era praxe a troca de serviço na guarita. Disse não haver em Aramar
orientação propriamente sobre a inspeção do armamento e passagem do serviço. Relatou que após o
ocorrido houve adestramento e manuseio do FAL.

A testemunha 2º Sgt MAXIMILIAN KLEM MENDONÇA estava na função de Sgt Polícia no dia dos fatos.
Indagado pelo Magistrado sobre o procedimento de passagem do serviço, disse existir "todo um protocolo"
de passagem: retirada do carregador do armamento, golpes de segurança, verificação visual e, após esses
procedimentos a entrega, primeiro do armamento e depois dos carregadores. Disse não haver no P8 caixa
de areia destinada ao manuseio de segurança, mas que descendo da guarita pode-se fazer um manuseio
com menos riscos, não sabendo precisar se havia determinação em relação a isso. Disse, ainda, que na
condição de mais antigo foi enfático em perguntar se os militares possuíam alguma dúvida e se estavam em
condições de assumir o serviço.

A testemunha arrolada pela Defesa 1º Sgt RODRIGO DEODATO DA SILVA, quando indagado pelo Magistrado
a quo sobre a existência de algum procedimento a ser seguido na passagem do serviço, disse que: como
doutrinado desde o seu primeiro momento na Marinha, vai-se a um determinado local isento de pessoas à
frente, retira-se o carregador, faz-se a inspeção do armamento e inspeciona-se a câmara do armamento,
sendo que na unidade em que serve isso é feito na frente do contramestre. Relatou não haver caixote de
areia no P8, afirmando que na ausência disso "somos orientados a apontar a arma para o chão, num local
onde não há ninguém". Asseverou, ainda, que dentro da guarita não é local recomendado para essa
inspeção, pois pode haver o ricocheteio da munição no caso de disparo acidental.

O Relatório Médico Pericial, de 8/1/2019, acostado aos autos (IPM 315-26.2018.7.02.0002, Evento9,
DILIGÊNCIAS2, fl. 7), consigna que, in verbis:

"(...) ao exame de corpo de delito de Sr. JEVANES FERREIRA DOS REIS, masculino, de quarenta
e quatro anos, vítima de trauma por projétil de arma de fogo no ombro direito em dezenove de
setembro de dois mil e dezoito, tendo como consequência fraturas expostas do terço proximal
do úmero, escápula e clavícula homolaterais. (...)
No momento apresenta déficit de força e restrição severa da mobilidade do membro superior
direito, com sensibilidade cutânea preservada, exceto por hipoestesia na região deltóide,
correspondente ao território do nervo axilar. Pulsos periféricos cheios e sincrônicos em ambos
os membros superiores. Em resposta aos quesitos:
Art.1º) resultou perigo de vida; resultou debilidade permanente de membro; resultou
incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias; e
Art 2º) resultou enfermidade passível de tratamento, de longa duração, com igualmente longo
período de incapacidade do membro e da deformidade; a permanência da incapacidade para o
trabalho, perda da função do membro e da deformidade, dependerão do sucesso do
tratamento cirúrgico definitivo e fisioterápico pós-cirúrgico."

O Relatório do Oficial de Serviço de ARAMAR, do dia 19/9/2018 para 20/9/2018 (IPM 315-26.2018.7.02.0002,
Evento1, IPM1, fl. 18), informou o seguinte, in verbis:

"a) Por volta das 15h40 a equipe 'BETA2' de segurança do trabalho fez contato com a Divisão
de Saúde de ARAMAR para atender um funcionário da empresa Intersept, Jevanes Ferreira dos
REIS, que se encontrava acidentado aparentemente por explosão de telefone celular e que se
encontrava na portaria da USEXA, sendo deslocado para o local a equipe de atendimento
composta pelo 1º Ten (RM2-Md) Soranz, SO-EF Wladimir, CB-EF Lucas e CB-RM2-EF Andrea.
Por volta das 15h45, o sentinela do horário no P8 (SD-FN Erick Neves - BtlDefNBQR) solicitou a
presença do SG Polícia (2º SG-EO Mendonça - DDNM) naquele posto. Relatou o SG Polícia que
ao chegar no P8 foi informado pelo sentinela de que o mesmo havia efetuado um disparo
acidental e diante disto tomou a primeira medida de acalmar o mesmo e na sequência
verificou o armamento (número de série 25054) e notou que havia uma munição deflagrada e
uma presa na câmara. Após esta constatação, recolheu o armamento e trouxe para a sala de
estado para efetuar a troca mesmo e trouxe o referido militar (tendo em vista que sua
rendição já havia chegado no posto) para o corpo da guarda.
(...)."

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 05/08/2020 12:11:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e4d90f72
Ouvido na fase do Inquérito Policial Militar (IPM nº 315-26.2018.7.02.0002, Evento 1, IPM4, fls. 1/3), o 2º Sgt
MAXIMILIAN KLEM MENDONÇA, SG Polícia no serviço do dia em que ocorreu o evento danoso, esclareceu
que, in verbis:

"Ao chegar ao P8, com Cautela na aproximação e sem subir no posto, constatou que tinha dois
militares na guarita, e de pronto perguntou o que estava acontecendo, foi quando o SD-FN
ÉRICK NEVES informou que tinha efetuado um disparo acidental. (...). Percebeu que o SD-FN
ÉRICK NEVES estava muito nervoso e procurou o acalmar, logo após guarneceu o Fuzil e
realizou os procedimentos de segurança para inspeção e verificou que tinha um projétil no
cano. Acrescentou que o estojo deflagrado foi entregue pelos militares que estavam no P8, e
que não lembra quem dos dois entregou. Afirmou que não sabe informar se houve segundo
disparo, tendo em vista existir um estojo preso no cano do armamento. Disse ainda, que o SD-
FN ÉRICK NEVES relatou que o fuzil estava no modo 'automático'. (...)."

A Defesa aduz que o acidente não teria sido causado por conduta culposa do Réu. Nesse sentido, o Acusado
nega ter acionado a tecla do gatilho, aduzindo que o disparo ocorreu quando o ferrolho foi puxado à
retaguarda pela segunda vez, em razão de mau funcionamento do fuzil.

Com efeito, a perícia realizada no fuzil FAL 7,62mm nº 25054 (IPM nº 315-26.2018.7.02.0002, Evento1, IPM4,
fl. 18/19) precisou haver falha no armamento, em razão do extrator danificado. Contudo, conclui-se do laudo
pericial e dos demais elementos probatórios que o disparo não foi ocasionado pela falha no extrator. Aos
pertinentes quesitos os peritos responderam o seguinte, in verbis:

"4º - Caso haja falha, esta pode ocasionar um disparo acidental?
Resposta: Não.
5º O armamento pode efetuar um disparo acidental, estando ela carregada,
quando se efetua a ação de trazer o ferrolho a retaguarda, sem que a tecl a do
gatilho seja acionado?
Resposta: Não."

Também foi essa a constatação a que chegou o encarregado do IPM ao concluir que "a versão apresentada
pelo SD-FN ERICK NEVES não tem fundamento, uma vez que o Fuzil FAL 7,62 mm, nº 25054, embora com
Extrator Danificado, não é capaz de disparar sem que seja acionada a tecla do gatilho".

Em relação ao tema, a Sentença foi precisa ao afastar a tese defensiva, estampando que, in verbis:

"ao contrário do sustentado pela douta defesa, o armamento foi devidamente periciado e, por
consequência, há provas nos autos, no caso, o laudo de exame pericial realizado no Centro
Tecnológico do Corpo de Fuzileiros Navais, que afasta por completo a afirmação do réu de que
o mesmo não estava com o dedo no gatilho. Claro que estava! Afinal, a arma não dispararia
sozinha".

Sobre essa questão, cabe citar, da jurisprudência desta Corte Castrense, o seguinte precedente, in verbis:

"EMENTA: LESÕES CORPORAIS CULPOSAS. APELAÇÃO DEFENSIVA. (...) MEIO EMPREGADO.
ARMA DEFEITUOSA. INAFASTABILIDADE DA CULPA DO AGENTE. (...).
Independentemente de eventual defeito que uma arma possa apresentar, o seu
portador nunca está autorizado a retirá-la do coldre e a manuseá-la de forma
incauta dentro de dependência do aquartelamento. Deve-se presumir que a arma,
mesmo que esteja com a sua manutenção atualizada, possa não ter o desempenho
esperado.
(...)
Decisão unânime." (Apelação nº 64-09.2013.7.11.0211. Rel. Min. Gen Ex Fernando Sérgio
Galvão. Julgamento: 23/6/2015).

A argumentação defensiva explora uma suposta formação deficitária do Acusado, procurando demonstrar a
ausência de atividades de adestramento, na Organização Militar, em relação aos procedimentos de
manuseio do armamento e às medidas de segurança na passagem do serviço. Aponta ausência de estrutura
apropriada para manuseio do armamento (inexistência de caixotes de areia), bem como a falta de

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 05/08/2020 12:11:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e4d90f72
orientação sobre o local adequado para realização dos procedimentos de segurança por ocasião da
passagem do serviço. Alega que, diante disso, o Réu teria procedido à inspeção do armamento, apontando-o
para o horizonte, única posição possível de dentro da guarita. Aduz, ainda, que o Réu desconhecia as
normas e a boa técnica de manuseio e inspeção de segurança do fuzil, especialmente para a situação de
lugar e modo em que se deram os fatos.

Ocorre que a argumentação da Defesa está em dissonância com as provas testemunhais e documentais
produzidas durante o Inquérito e no curso da instrução processual.

De fato, o Comando do BtlDefNBQR-ARAMAR, por meio do Ofício nº 137, de 25/10/2018 (IPM nº 315-
26.2018.7.02.0002, Evento1, IPM2, fl. 39), informou ao Encarregado do inquérito que o Acusado embarcou
naquela OM, em 15/12/2017, e não realizou adestramento, nem efetuou tiros de familiarização ou de
carreira, contudo encontrava-se apto para o manejo de armamento de uso da Marinha do Brasil.

Pela Comunicação Padronizada nº 2, de 22/10/2018 (IPM nº 315-26.2018.7.02.0002, Evento1, IPM3, fls.
25/29), a Divisão de Segurança do Pessoal do Centro Experimental de Aramar (CEA), OM em que o Apelante
dava serviço, em resposta ao item 3 da Comunicação Padronizada nº 02, de 2/10/2018, do Encarregado do
IPM (IPM1, fl. 55), informou que o Sd-FN ERICK NEVES não acompanhou o serviço de sentinela antes de
concorrer à escala de serviço, tendo sido realizado o reconhecimento do posto de serviço; que o Oficial de
Serviço sempre pergunta se alguém tem dúvida sobre a atividade que irá executar; que o militar não passou
por adestramento teórico ou prático com o fuzil FAL 7,62mm, sob responsabilidade daquela Divisão de
Segurança; que o Sd-FN ERICK passou por adestramento orientado pela Divisão de Segurança do CEA, no dia
16/7/2018, às 09h00min, no qual foram tratados assuntos sobre Segurança Orgânica, P3 e P8
(atribuições), Segurança de áreas e instalações, Medidas de segurança, Áreas Sigilosas e Instrução de PSO;
e que, de acordo com a Ordem Interna 90.05A, a orientação é "permanecer no posto com a arma
alimentada (carregador introduzido na arma) e travada, somente devendo carregá-la (introduzir
o cartucho na câmara), no caso de real necessidade". (Grifo na transcrição.)

A Folha de Alterações do período de formação realizada no CIAMPA (IPM nº 315-26.2018.7.02.0002, Evento1,
IPM2, fl. 41) demonstra que o Acusado atingiu o grau de instrução necessário para o manuseio do fuzil FAL
7,62mm, bem como para realização do serviço de segurança do aquartelamento. No que importa ao caso,
consta nas alterações do militar, in verbis:

" DIVERSOS (Tiro de Familiarização) - No dia 18OUT2017, realizou o tiro de familiarização
de Pistola 9 mm, Fuzil M-16 5,56 mm e Fuzil Automático Leve (FAL) 7,62 mm. (...).
ADESTRAMENTO - No dia 09 A 13OUT2017, participou do adestramento de medidas de
segurança, manejo para o serviço, manejo para o tiro, funcionamento, montagem e
desmontagem de 1º escalão do Fuzil Automático Leve (FAL) 7,62mm. (...).
CURSO (Conclusão com Aproveitamento) - A 01DEZ2017, o Curso de Formação de
Soldados Fuzileiros Navais, tendo obtido a Média 9,027 Menção MB, Classificação: 357/671."

Também a reclamada atipicidade da conduta mostra-se extremamente frágil diante dos elementos
probatórios contidos nos autos. O fato de o Ofendido encontrar-se ocupando local não destinado ao assento
de passageiros e do veículo estar em movimento e fora do campo de visão do Apelante, não afastam o
elemento da previsibilidade objetiva do resultado, como quer a Defesa.
Segundo Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Militar Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2013. p. 74):

"previsibilidade: é a possibilidade de prever o resultado lesivo, inerente a qualquer ser humano
normal. Ausente a previsibilidade, afastada estará a culpa, pois não se exige da pessoa uma
atenção extraordinária e fora do razoável. O melhor critério para verificar a previsibilidade é o
critério objetivo-subjetivo, ou seja, verifica-se, no caso concreto, se a média da sociedade teria
condições de prever o resultado, por intermédio da diligência e da perspicácia comum,
passando-se em seguida à análise do grau de visão do agente do delito, vale dizer, verifica-se
a capacidade pessoal que o autor tinha para evitar o resultado. (...)".

In casu, a previsibilidade objetiva fica evidente quando o Apelante, militar habilitado ao manuseio do
armamento da Marinha do Brasil, realiza o procedimento de segurança com o fuzil FAL 7,62mm, sem tomar
os devidos cuidados e sem a atenção necessária, ou seja, alheio às mais básicas diretrizes de segurança

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 05/08/2020 12:11:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e4d90f72
para o manejo do armamento. A esse respeito, cabe destacar o que diz a Sentença, in verbis:

"(...), ao contrário do que argumentou a defesa, a previsibilidade objetiva encontra-se presente
na hipótese dos autos. Certamente, o homem médio, prudente e de discernimento, não
tomaria a atitude adotada pelo réu. Não é aceitável que um militar, dotado de experiência,
efetue procedimento de segurança com um fuzil 7,62mm, arma de longo alcance, em um local
absolutamente inadequado e ainda mais, com o cano do armamento voltado para a área
externa ao aquartelamento."

Como visto, a previsibilidade objetiva exige capacidade de previsão inerente ao homem médio. Qualquer
militar com habilitação ao uso de armamento teria, objetivamente, possibilidade de prever que a arma,
mesmo com a manutenção em dia, poderia não ter o desempenho esperado. Por isso mesmo, o manejo
deveria ser feito com toda cautela, com o cano voltado para um ponto de direção seguro.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente na jurisprudência deste Tribunal Castrense, in verbis:

"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 210 DO CPM. LESÃO CORPORAL CULPOSA. DISPARO
ACIDENTAL. CARACTERIZAÇÃO DO CRIME CULPOSO. PREVISIBILIDADE. CRITÉRIO OBJETIVO-
SUBJETIVO. (...).
(...)
3. A previsibilidade do crime culposo se manifesta no risco que representa à integridade física
o manuseio de armamento sem a observância dos procedimentos de segurança adequados.
Nesse conspecto, o melhor critério para verificar a previsibilidade é o critério objetivo-
subjetivo, ou seja, verifica-se, no caso concreto, se a média da sociedade teria condições de
prever o resultado, passando-se, em seguida, à análise do grau de visão do agente delitivo,
vale dizer, verifica-se a capacidade pessoal que o autor tinha para evitar o resultado.
(...) Decisão unânime." (Apelação nº 7001006-03.2018.7.00.0000. Rel. Min. Alte Esq Carlos
Augusto de Sousa - Julgamento: 22/05/2019).

O conjunto fático-probatório, já destacado, é reforçado pelo Laudo de Perícia Criminal - Reprodução
Simulada nº 90/2018 (IPM nº 315-26.2018.7.02.0002, Evento 15), que esclareceu a dinâmica dos fatos, o
local do impacto do projétil, o ângulo de inclinação e a distância do disparo, deixando evidente que as lesões
sofridas pelo Ofendido ocorreram em virtude de um comportamento negligente e imprudente por parte do
Réu, o qual não agiu com a cautela, atenção e diligência às quais estava obrigado.

Consoante a Ordem Interna 90.05A, anteriormente citada, o militar deve permanecer no posto com a arma
alimentada e travada, somente devendo carregá-la (introduzir o cartucho na câmara), no caso de real
necessidade.

O Acusado foi desidioso, ao realizar o manejo do ferrolho (golpe de segurança) sem retirar o carregador da
arma, o que possibilitou a introdução do cartucho na câmara, negligenciando medida básica do
procedimento de verificação de segurança do armamento.

Veja-se que o próprio Apelante esclareceu em Juízo que recebeu o armamento aberto e sem o carregador,
dessa forma foi ele o responsável pelo carregamento da arma. Ora, o simples cumprimento das precauções
usuais atinentes à segurança no manuseio de armamento seria suficiente para evitar o resultado lesivo. No
entanto, o Acusado, por falta de cautela e negligência, deixou de cumprir o dever objetivo de cuidado que
lhe era exigível.

A imprudência também se mostra patente, na medida em que o Apelante efetuou o procedimento de
segurança em local inadequado e com o cano inclinado para baixo, em direção à via, colocando em risco as
pessoas que por ali transitavam.

Em suma, o militar manuseou o armamento sem tomar procedimentos de segurança básicos necessários
para evitar acidentes, ficando caracterizada, dessa forma, a falta de cautela e de atenção devidas no
manuseio do armamento, o que veio a ocasionar um disparo acidental, ferindo gravemente um civil e que
poderia ter causado até mesmo sua morte. Nesse sentido, trago à colação os seguintes trechos do Parecer
do Custos Legis, in verbis:

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 05/08/2020 12:11:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e4d90f72
"In casu, não há dúvidas de que o disparo foi produzido pela ação voluntária do Sd-FN Erick
Neves de Souza, quando manuseava o armamento sem observar regras básicas de cautela. O
acionamento do gatilho, a falta do dever de cuidado a que estava obrigado e a operação em
ambiente externo, sobretudo com o armamento apontado para a rodovia, são alguns dos
componentes da conduta ilícita.
(...)
Assim, restou provado que o Apelante efetuou procedimento de segurança com um fuzil
7,62mm, arma de longo alcance, em local absolutamente inadequado, com o cano voltado
para a área externa ao aquartelamento, sem as devidas cautelas, o que gerou risco
desnecessário à integridade física dos transeuntes. Com esse comportamento desidioso e
imprudente, o militar provocou disparo de arma de fogo que atingiu o civil Jevanes Ferreira dos
Reis, em via pública próxima à Unidade Militar (Centro Tecnológico da Marinha)."

Por oportuno, acerca do crime em questão, cabe citar o seguinte precedente, desta Corte Castrense, in
verbis:

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. LESÃO CORPORAL CULPOSA. ART. 210 DO CPM. MÉRITO. NEXO
CAUSAL ROMPIDO POR CONCAUSA SUPERVENIENTE. ACIONAMENTO DO GATILHO POR FALHA
EM MECANISMO DE DISPARO DO ARMAMENTO. AUSÊNCIA DE NORMA ESCRITA PARA
DEVOLUÇÃO DO ARMAMENTO. AUSÊNCIA DE CAIXA DE AREIA. FALTA DE PREPARO TÉCNICO
PARA MANUSEIO DE ARMAMENTO. IGNORÂNCIA ACERCA DA ALIMENTAÇÃO DO ARMAMENTO.
NÃO ACOLHIMENTO DAS TESES DEFENSIVAS. PREVISIBILIDADE MANIFESTA. PREENCHIDOS OS
ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DO CRIME CULPOSO. APELO PROVIDO PARCIALMENTE.
UNANIMIDADE.
1. Militar que, por imprudência e negligência, deixa de observar os procedimentos
atinentes à segurança de armamento quando de sua entrega e efetua disparo
acidental que, por ricochete do projetil, atinge colega de farda, comete o crime de
lesão corporal culposa previsto no art. 210 do CPM.
(...)
3. A previsibilidade do crime culposo se manifesta no risco que representa à
integridade física o manuseio de armamento sem a observância dos procedimentos
de segurança adequados.
4. O Laudo pericial contido nos autos afasta quaisquer dúvidas atinentes à eventual
falha nos mecanismos de disparo do armamento.
5. A alegação de ausência de caixa de areia para a realização dos procedimentos de
desmuniciamento de arma de fogo não tem o condão de afastar a culpa, sendo
exigível do militar conduta preventiva a fim de evitar o evento danoso.
6. Não merece acolhimento a alegação de ignorância acerca do carregamento
quando o responsável pela alimentação do armamento é o próprio Acusado.
7. Apelo provido parcialmente. Unanimidade." (Apelação nº 42-51.2014.7.03.0303. Rel. Min.
Alte Esq Carlos Augusto de Sousa. Julgamento: 19/10/2016). (Grifos nossos.)

Verifica-se que, no caso concreto, estão presentes os requisitos do crime culposo, todos verificados na
conduta do Réu. O fato, portanto, se amolda à figura típica de lesão corporal culposa, prevista no art. 210,
caput, do CPM.

Dessa forma, considerando estarem provadas a autoria e a materialidade do delito, e ausente qualquer
causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, a Sentença condenatória deve ser mantida.

Subsidiariamente, a Defesa requereu, persistindo o entendimento pela condenação do Apelante, a fixação
da pena no mínimo legal. Alega a Defesa, em suma, não incidir, no caso, a agravante prevista no § 1º, do
art. 210 do CPM, na medida em que o Réu teria agido de forma imperita e não de forma negligente, por
desconhecer as regras de manuseio e inspeção de segurança do fuzil, "em razão de sua parca formação".

Nesse sentido, argumenta a Defesa que o Réu não passou por adestramento específico a respeito do serviço
de sentinela na OM em que ocorreram os fatos; que não teve a oportunidade de acompanhar outros
companheiros de farda no desenvolvimento do serviço, antes de passar a concorrer à escala; que o modelo
padrão de troca de serviço seria muito diferente em outras Organizações Militares da Marinha do Brasil, com
cada militar apanhando o armamento no paiol e conduzindo o seu próprio armamento para o posto, bem

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 05/08/2020 12:11:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e4d90f72
como entregando a arma no paiol, onde haveria uma estrutura segura para inspeção.

Sem embargo da combativa argumentação defensiva, a Sentença a quo não merece reparo.

Inicialmente, cabe repisar que, como restou cabalmente comprovado nos autos, o disparo acidental que
ocasionou grave lesão corporal na Vítima ocorreu em virtude do comportamento negligente e imprudente do
Réu, o qual não agiu com a cautela, atenção e diligência às quais estava obrigado.

Ao contrário do quanto sustenta a Defesa, o histórico do militar (IPM nº 315-26.2018.7.02.0002, Evento1,
IPM2, fl. 41) demonstra que o mesmo estava habilitado a manusear o fuzil FAL 7,62mm, bem como a realizar
serviço de segurança do aquartelamento.

Veja-se que o Acusado concluiu com aproveitamento (Menção MB) o Curso de Formação de Soldados
Fuzileiros Navais e durante a sua formação realizou o tiro de familiarização de Pistola 9. mm, Fuzil M-16 5,56
mm e Fuzil Automático Leve (FAL) 7,62 mm; bem como participou do adestramento de medidas de
segurança, manejo para o serviço, manejo para o tiro, funcionamento, montagem e
desmontagem de 1º escalão do Fuzil Automático Leve (FAL) 7,62mm.

Atente-se, ainda, que o Apelante embarcou na OM em 15/12/2017, portanto, além da formação militar, já
possuía mais de 9 (nove) meses de serviço na Unidade, ostentando, assim, experiência nas lides da caserna,
cuja rotina inclui o serviço de escala.

Nos termos do § 1º, do art. 210 do CPM, "a pena pode ser agravada se o crime resulta de inobservância de
regra técnica de profissão, arte ou ofício".

Sobre o referido dispositivo legal, lecionam Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger (Manual de
Direito Penal Militar. 4. ed. São Paulo: Saraiva. 2014. pp. 1.065/1.066):

"O § 1º do art. 210 traz causa especial de aumento de pena decorrente da inobservância de
regra técnica de profissão, arte ou ofício, do fato de o agente não prestar imediato socorro à
vítima, elementos a que tecemos comentários quando do estudo do homicídio culposo.
Sempre é bom ressaltar que esta majorante não se confunde com a imperícia, que 'indica
inaptidão, inabilidade profissional ou insuficiência de capacidade técnica. Nesta majorante, o
agente conhece a regra técnica, mas não a observa; há displicência a respeito da regra
técnica. O fundamento da culpa é outro; essa desatenção serve somente para graduar a culpa,
majorando-lhe a pena (...)'
38. Pode ser aqui repetido, como exemplo de aplicação dessa
majorante, o caso em que um militar, no interior de seu quartel, ao receber das mãos de
alguém uma arma, não confere se ela está ou não carregada; incontinente, em decorrência de
um disparo indesejado, alveja e fere um terceiro qualquer. Note-se que a regra de sempre
conferir se a arma está carregada é natural da profissão e o militar em questão a conhecia;
porém, por preguiça, deixou de verificá-la."

As regras de manuseio do fuzil são inerentes à carreira do Sentenciado, não somente no que atine à
profissão militar, de maneira geral, mas especificamente no que atine à especialidade do cargo Soldado
Fuzileiro Naval (SD-FN), como previsto no documento Análise do Trabalho / SD-FN (IPM nº 315-
26.2018.7.02.0002, Evento1, IPM3 fls. 14/24), in verbis:

"6. DESCRIÇÃO DO CARGO
3.1 - Principais tarefas
(...)
Manejo de armamento de uso da MB: realiza limpeza e manutenção do 1º escalão,
montagem, desmontagem e condução de armamentos. Executa disparos com armamentos em
uso pelo CFN destinados ao SD.
(...)
Serviço de Sala de Estado: cumpre determinações do Contra-Mestre ou Oficial de Serviço e
aquelas previstas nas normas da OM. Guarnece serviço armado com fuzil ou desarmado, provê
a segurança da OM e áreas para as quais for designado, (...)
Serviço de segurança: realiza a segurança em OM, bem como em áreas de adestramento,
exercício e/ou manobra. Realiza escolta de presos e comboio militar. Nestas tarefas, é

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 05/08/2020 12:11:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e4d90f72
responsável por prover a segurança individual e coletiva de pessoal e material, atuando de
forma coordenada com os demais integrantes do grupo.
(...)
3.2 - Material/Equipamento de trabalho
O Soldado Fuzileiro (SD-FN) utiliza:
Armamento: utiliza armamento individual e coletivo na segurança orgânica da tropa/OM,
seja em adestramento, operações e serviço, como fuzis, metralhadoras, submetralhadoras,
pistola, espingarda militar, granadas, e qualquer outro que faça parte da dotação de material
relativa à função de SD-FN.
(...)"

É fato que a OM adotava um procedimento próprio para a realização do serviço de escala, em que o
armamento permanecia no posto (P8) e era passado de um militar para o outro no momento da passagem
do quarto de hora. Contudo, o evento danoso ocorreu não em razão das condições inerentes ao serviço,
tampouco por falta de estrutura para a inspeção segura do armamento, mas, sim, em razão da
inobservância de procedimentos básicos de segurança no manuseio do principal instrumento de trabalho do
Soldado Fuzileiro Naval: o fuzil. Tais normas de segurança, diga-se, devem ser observadas em quaisquer
ocasiões em que o militar faz uso do armamento, seja no serviço de escala, seja ao apanhar e devolver a
arma no reserva/paiol, ou, ainda, ao participar de uma marcha ou um comboio armado, dentre outras
situações que poderiam ser destacadas.

Espera-se, na verdade, que um Soldado Fuzileiro Naval, apto para portar arma e participar do serviço de
escala, tome os cuidados necessários para que acidentes desse jaez não ocorram. Assim sendo, o militar
tinha o dever de praticar os atos próprios de sua rotina com as cautelas necessárias, a fim de não causar
danos a bens jurídicos alheios, bem como a ele próprio.

A respeito da aplicação da agravante em tela, em razão da inobservância das regras de manuseio do
armamento pelo militar, colhe-se na jurisprudência desta Corte Castrense o seguinte julgado, in verbis:

"EMENTA. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. DISPARO ACIDENTAL DE ARMA DE FOGO. PERDÃO
JUDICIAL. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AGRAVANTE DO § 1º DO ART. 210 do CPM. (...)
3. Formação técnica e conhecimento das regras de segurança no manuseio de arma de fogo
caracterizam condições para a incidência da agravante do § 1º do art. 210 do CPM.
Recurso conhecido e não provido. Decisão por maioria." (Apelação nº 0000045-
03.2014.7.04.0004. Rel. Min. Artur Vidigal de Oliveira. Julgamento: 02/02/2016.)

Diante dessa circunstância, em razão do disposto no § 1º, do art. 210, do CPM, a Sentença exasperou a pena
base - 2 (dois) meses de detenção - no patamar de 1/5, fração mínima aplicável à espécie, razão pela qual a
pena aplicada consolidou-se em 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de detenção. Ao Apenado foi concedido o
benefício do sursis pelo período probatório mínimo, foi garantido o direito de apelar em liberdade e fixado o
regime aberto para o início do cumprimento da pena, de forma que não há reparos a fazer no Decisum
recorrido.

Por todo o exposto, nego provimento ao Apelo defensivo para manter íntegra a Sentença recorrida por seus
próprios e jurídicos fundamentos.